Tribunal: TJSP
Processo: 1016393-53.2020.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
1. Verificada a incapacidade total e temporária e o nexo causal, de rigor a concessão do auxílio-doença.
2. Constatada a incapacidade parcial e permanente em razão do maior esforço, concede-se o auxílio-acidente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença.
3. Na fixação dos honorários advocatícios, observar-se-á o que vier a ser decidido no Tema no 1105 do STJ.
4. A partir da

Ementa:
1. Verificada a incapacidade total e temporária e o nexo causal, de rigor a concessão do auxílio-doença.
2. Constatada a incapacidade parcial e permanente em razão do maior esforço, concede-se o auxílio-acidente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença.
3. Na fixação dos honorários advocatícios, observar-se-á o que vier a ser decidido no Tema no 1105 do STJ.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
5. No tocante aos juros e correção monetária, observar-se-á a partir de 09 de dezembro de 2021, o disposto no artigo 3o, da Emenda Constitucional 113.
6. A autarquia é isenta de custas.